Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 784, INC. X, CPC). JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 434 E 435, CPC) CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
1. Apelação interposta em face da sentença, proferida nos autos de execução de taxas de condomínio, tarifa de água e taxa extra, rejeitou os Embargos à Execução, permitindo o prosseguimento da execução.
2. Nos termos do art. 784, X, do CPC, os créditos oriundos de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio, desde que documentalmente comprovados são dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, possuindo força de título executivo extrajudicial.
3. No caso dos autos, entretanto, os documentos colacionados junto com a inicial somente permitem afirmar certeza, liquidez e exigibilidade em relação às taxas condominiais ordinárias. As demais atas de assembléia que legitimariam outras cobranças somente foram colacionadas pelo condomínio exeqüente na impugnação aos embargos, sendo certo que, em se tratando documentos já existentes ao tempo do ajuizamento da ação, era perfeitamente possível a juntada e, ao não fazê-lo, sem expor justo impedimento (artigos 434, 435 do Código de Processo Civi), resta obstada a cobrança executiva dos valores neles constante. Além disso, a embargante sequer teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pelo embargado, haja vista que logo após a impugnação (contestação) sobreveio a sentença apelada.
4. Em tais circunstâncias reconhece-se excesso de execução, permitindo o prosseguimento do processo executivo apenas em relação a taxa ordinária, porquanto somente em relação a esta é que consta ata da assembléia que instalou e condomínio e fixou o respectivo valor.
5. Recurso conhecido e provido.